Tribunal: TJDFT
Processo: 0743444-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais com o objetivo de determinar à ré que forneça o tratamento médico domiciliar por 24 horas, nos moldes da prescrição médica, com todos os profissionais e insumos decorrentes, sob pena de pagamento de multa diária, bem como de ressarcimento de despesas médicas realizadas.
2. Decisão anterior – A r. decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré autorizar o tratamento home care da agravada-autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 limitada a R$ 200.000,00.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC. Súmula 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em averiguar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.
III – Razões de decidir
5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar ou custear o tratamento home care à autora.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.